Tribunal: TJES
Processo: 5004918-47.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004918-47.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ALAIR ANTONIO DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. EXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança fundada em faturas de cartão de crédito, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC. A sentença entendeu ausentes os documentos indispensáveis à petição inicial. A apelante alegou, preliminarmente, violação à garantia do acesso à justiça e, no mérito, sustentou que os documentos juntados — faturas, ficha de cadastro e planilha de débito — seriam suficientes para demonstrar a relação jurídica e o inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação à garantia do acesso à justiça em razão do indeferimento da petição inicial mesmo após a emenda determinada; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora são suficientes para o recebimento da petição inicial em ação de cobrança por fatura de cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação à garantia do acesso à justiça confunde-se com o mérito recursal, uma vez que sua análise depende da verificação da regularidade da petição inicial e do cumprimento da ordem de emenda.

A jurisprudência do TJES reconhece que, em ações de cobrança de fatura de cartão de crédito, é suficiente, para o recebimento da inicial, a juntada de documentos como ficha cadastral, faturas detalhadas e planilha de débito, desde que evidenciem minimamente a relação contratual e a existência do débito.

O indeferimento da petição inicial diante da existência de prova mínima da relação jurídica configura error in procedendo, impondo-se a anulação da sentença para que o feito prossiga regularmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA.

Conforme relatado, a Apelante sustenta, preliminarmente, a violação da garantia constitucional de acesso à justiça, alegando que cumpriu a determinação de emenda da petição inicial, o que não foi objeto de manifestação por parte do juízo a quo.

Em que pese a alegação suscitada em trato preliminar, forçoso reconhecer que a matéria confunde-se com o próprio mérito recursal, isto é, a ocorrência ou não de
error in procedendo
.

Questão semelhante já foi objeto de análise por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 5002290-88.2022.8.08.0047, pela Colenda Terceira Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, alcançando-se o mesmo desfecho.

Nesse sentido, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO.

A Apelante ajuizou a presente “ação de cobrança” alegando, em síntese, mora do Apelado em razão do não pagamento da fatura dos cartões de crédito nºs 8534170045635876 e 8534170046076724, no valor total de R$11.076,00 (onze mil e setenta e seis reais).

Após oportunizada a emenda da petição inicial, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC, sob o fundamento de que a Apelante não apresentou indícios mínimos da relação jurídica subjacente e que as faturas apresentadas não comprovariam o débito alegado,
in verbis
:

“Da análise dos autos, observo que a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais, sem indicativo dos efetivos gastos realizados com o cartão, por evento; iii) a indicação de mero espelho na própria petição inicial no sentido de apontar o “débito original” por conta de pagamento parcial, sequer esmiúça os gastos por evento que originaram tal valor; iv) ademais, não incidência de juros/multa (demais encargos), que justificasse a forma de se estabelecer a fatura de cobrança.

A fatura de cartão de crédito apresentada descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito:”

Do exame dos autos, observa-se que a petição inicial encontra-se acompanhada da ficha de cadastro, das faturas em relação às quais haveria a mora, bem como da planilha de cálculo.

Em situações simétricas, tem entendido este eg. Tribunal de Justiça que o referido conjunto documental é suficiente para autorizar a admissão da petição inicial, uma vez que indicam, ao menos na fase de exame sumário, a existência da relação jurídica e a utilização do serviço, o que atende à determinação inserta no art. 320, do Código de Processo Civil.

A propósito, confira-se o entendimento firmado no âmbito deste órgão julgador:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Considerando que a recorrente anexou, à inicial, o cadastro do cartão de crédito em nome da Apelada, as faturas do cartão de crédito e o espelho do débito remanescente após o pagamento parcial, há prova mínima da relação jurídica contratual e a existência da dívida a autorizar o prosseguimento do processo. 3. Eventual desacordo das faturas com o que prescreve a Resolução Bacen n.º 3.919/2010 refere-se à demonstração do fato constitutivo do direito da recorrente, e, via de consequência, a própria procedência ou improcedência do pedido, e não o indeferimento da inicial. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (AP nº 5002281-29.2022.8.08.0047, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 28/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito. 2. Foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, o que demonstra claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida. 3. Os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos. 4. Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (AP nº 5006057-37.2022.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/12/2023)

Destarte, forçoso reconhecer que não ser a hipótese de indeferimento da petição inicial, razão pela qual a extinção prematura do feito consubstancia
error in procedendo
, causa de anulação da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)